Tribunal: TJDFT
Processo: 0702901-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702901-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: MAHMOUD HOSSEIN OBEID D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR contra decisão proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, no procedimento de cumprimento de sentença requerido por MAHMOUD HOSSEIN OBEID em desfavor do agravante, rejeitou a impugnação nos seguintes termos: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que a Curadoria Especial alega excesso de execução, sob o fundamento de que o cálculo da correção monetária e dos juros não observaram a sentença, o que implicou um excesso no importe de R$ 78,49 (id 142268426). Intimado, o credor manifestou-se pela rejeição da impugnação (id 146225084). É o relatório. Decido. O cálculo do valor devido deve considerar, para a correção monetária, a data da emissão dos cheques, ao passo que os juros de mora têm por termo inicial a data em que ocorreu a primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação (Tema Repetitivo n. 942, STJ). Assim, razão assiste ao exequente, na medida em que não se pode considerar como termo inicial dos juros a data do vencimento das cártulas, notadamente porque são ordens de pagamento à vista. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Intime-se o credor para apresentar planilha atualizada de débito e indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 dias. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não obstante a decisão recorrida tenha rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença, os fundamentos utilizados na sentença evidenciam que as alegações do recorrente estavam acertadas, porquanto a correção monetária incide a partir da emissão das cartulas e os juros de mora a partir da primeira apresentação (Tema 942 do STJ). Afirma que o credor agravado não observou a regra. Aduzindo estarem presentes os pressupostos legais, requerem a atribuição do efeito suspensivo ao agravo e, no mérito a reforma da decisão para impugnada, determinando a atualização monetária da data de título executivo judicial. Sem preparo, porquanto o recurso foi interposto pela Curadoria Especial representada pela Defensoria Pública DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados verifica-se a presença dos requisitos necessários para a pretensão liminar recursal. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à p aos termos a quo para incidência da correção monetária e dos juros em título executivo. Destaque-se que a decisão que converteu a pretensão monitória em cumprimento de sentença não fixou qualquer forma de correção monetária. As cártulas que deram origem ao pedido monitória não possuem força executiva, ganhando a executoriedade somente após a respectiva decisão de conversão do título. Contudo, consoante entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a data do vencimento da obrigação objetiva e líquida, como na hipótese em apreço. A propósito, confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. DECISÃO MANTIDA. 1. Em nada interfere no termo a quo dos juros de mora o fato de ter sido manejada ação monitória, sendo certo que. em regra, incidem a partir da data do vencimento da dívida, em se tratando de obrigação positiva e líquida. Precedentes do STJ. 2. O recurso especial possui fundamentação vinculada, de modo que não cabe ao STJ imiscuir-se em questões que não lhe tenham sido devolvidas especificamente. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.325.685/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019.) O credor ao requerer o cumprimento de sentença apresentou cálculos onde a data de incidência de correção monetária e juros foram contados a partir da data de emissão de emissão da cartula vencida em 15/05/2013 (ID 135865033 dos autos de origem), deixando de considerar que as demais cártulas tinham datas de vencimento em 15/06/2013 e 15/07/2013. A decisão ora agravada que rejeitou a impugnação ofertada pela devedora/ora agravante determinou a incidência de correção monetária da data do vencimento da obrigação e juros de mora a partir da primeira apresentação, data em que houve efetiva mora pelo não pagamento da cártula. Consoante se extrai a decisão agravada não obstante esteja corretamente fundamentada, descurou em avaliar o termo inicial indicado pelo credor em seus cálculos, os quais indicavam a correção monetária e os juros a partir da emissão da cártula (15/05/2013). Nesse contexto, se constata a verossimilhança dos direitos que amparam a pretensão recursal, autorizadores para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO o almejado efeito suspensivo recursal. Solicite-se ao juízo da causa informações acerca das razões pela qual, não obstante tenha fundamentado a decisão na incidência da correção monetária da data da emissão e juros a partir da apresentação da cartula, julgou improcedente a impugnação e determinou o prosseguimento da monitória com base nos cálculos do credor que considerara o temo inicial para a correção monetária e dos juros a data da emissão da 1a cartula. Intime-se, inclusive o agravado para, querendo, responder ao presente recurso. Brasília-DF, de fevereiro de 2023 Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora